Tribunal: TJBA
Processo: 0013335-81.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0013335-81.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILMAR BRASILEIRO CONCEICAO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de Mandado de Segurança. Auxílio Transporte. Não se verifica no acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. O recurso apenas retrata o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar as irresignações expostas, nem vícios hábeis a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Deve-se destacar que o julgador não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos e argumentos trazidos pelas partes, podendo pronunciar-se apenas acerca dos motivos que o embasaram para formar sua convicção. Sobre o tema, a propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do cpc). Embargos de declaração não acolhido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº 0013335-81.2017.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher o presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.